Tribunal: TJMT
Processo: 1024506-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024506-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA LAUER - CPF: 059.397.901-00 (EMBARGANTE), VALDAIR GARCIA DA ROSA - CPF: 821.586.650-68 (EMBARGADO), JUCIMARA RUBIA LAUER - CPF: 005.591.819-06 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FELIPE DE OLIVEIRA LAUER em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1024506-74.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE” onde litiga com JUCIMARA RUBIA LAUER E OUTRO perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 165178192 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 166495182 que compulsando acuradamente o r. decisum, vislumbra-se que esta se encontra contraditória, pois, embora o acórdão relate que “não há prejuízo apto a ensejar nulidade processual”, fato é que o erro grosseiro cometido pelos Embargados evidencia a clara violação aos arts. 188 e 283 do CPC, violações estas incapazes de serem corrigidas, posto a possibilidade de grave prejuízo ao resultado útil do processo e ao Embargante;

Aduz que apesar do acórdão consignar que pode haver “adequação do nomen iuris do instuto a ser deferido.”, não se vislumbra tal possibilidade no caso em tela, tendo em vista a notória inaplicabilidade dos Princípio da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, porquanto a referida adequação está condicionada à inexistência de prejuízo à defesa das partes, prejuízo este que se encontra evidente na hipótese destes autos, conforme bem exposto nas razões recursais;

Afirma que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à ausência de justificava por parte dos Embargados para o requerimento do instituto da intervenção de terceiros, bem como a evidente introdução de fatos novos no processo que não constam na demanda originária;

Sustenta que o acórdão proferido é omisso ao desconsiderar que os Embargados não justificaram a necessidade dos genitores do Embargante intervirem no processo, até mesmo porque não há justificava plausível para tal necessidade, em flagrante violação ao art. 125 do CPC. Em sendo contrário, os Embargados, apenas tentam se eximir da responsabilidade pelos danos que causaram e ainda causam ao Embargante em razão da manutenção da posse destes no imóvel que, pise e repise-se, é, para todos os fins legais, de propriedade do Embargante, e não há nada nos autos que prove o contrário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Inobstante se tratar de instrumentos jurídicos com respaldo legal diferenciado, motivo pelo qual não se confundem, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese em que não há prejuízo apto a ensejar nulidade processual.

Isso porque o que se pleiteia a parte requerida é a intervenção de um terceiro na lide, podendo haver adequação do nomen iuris do instituto a ser deferido.

Em outro aspecto, para que seja deferida a denunciação, é necessário que a denunciada esteja obrigada, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante em ação regressiva por eventuais prejuízos decorrentes da ação, e que tal direito de regresso não importe na introdução de fundamento novo, não constante na demanda originária, égide do art. 125, II do CPC.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, eventual procedência do pedido de imissão na pose formulado pelo autor/agravante na ação originária, implicará a perda da posse pelos réus/agravados, sendo cabível, em tese, a denunciação da lide, situação que será melhor definida quando do julgamento da ação principal.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

A ação trata de Imissão na Posse ajuizada por Felipe de Oliveira Lauer em desfavor de Valdair Garcia da Rosa e Jucimara Rubia Lauer, alegando que é o legítimo proprietário de um imóvel situado na Rua Pimenta Bueno, nº 901, bairro Dom Aquino, apartamento 001, Condomínio Vero, Cuiabá/MT, sendo o imóvel financiado pelo Banco Bradesco, sendo que o autor efetua o pagamento mensal das parcelas.

Aduz que cedeu por prazo indeterminado, o imóvel para que os requeridos morassem, sendo que os mesmos ficaram responsáveis pelo pagamento relativo à luz, condomínio e IPTU.

Informa que foi aprovado em curso universitário em Coimbra, Portugal, motivo pelo qual solicitou a devolução do imóvel para colocar o bem em locação para o pagamento de suas despesas.

Relata que em razão dos requeridos se tratarem de familiares, buscou a solução amigável, todavia, não obteve êxito.

Acrescenta que, no mês de janeiro de 2019, concedeu aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, contudo, estes permaneceram no imóvel.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que os requeridos desocupem o imóvel, determinando a imissão do autor na posse do imóvel.

A Magistrada a quo deferiu a tutela provisória para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel acima mencionado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Citada, a parte Requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada, a fim de manter a posse do imóvel com os Requeridos.

Concomitantemente, apresentou contestação, alegando que o autor e seus pais nunca tiveram efetivamente o domínio da propriedade, nem sequer a exerceram tal, que o contrato de promessa de compra e venda sempre esteve em nome da empresa de seus pais, que após o protesto em desfavor da 2ª ré, somadas a grande dívida, resolveram de comum acordo por serem parentes, entregar de forma verbal o domínio do imóvel objeto da lide, tanto que estão exercendo o domínio de forma mansa e pacifica.

Assim, formularam pedido de chamamento ao processo dos pais do autor, a fim de que respondam pela dívida para com os Réus, tendo em vista que a dívida interessa exclusivamente aos Pais do Autor.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo acolheu o pedido de denunciação à lide formulada pela parte requerida e determinou a citação dos denunciados para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 128 e seguintes do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de afastar a denunciação à lide.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, não obstante se tratar de instrumentos jurídicos com respaldo legal diferenciado, motivo pelo qual não se confundem, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese em que não há prejuízo apto a ensejar nulidade processual.

Isso porque o que se pleiteia a parte requerida é a intervenção de um terceiro na lide, podendo haver adequação do nomen iuris do instituto a ser deferido.

Aplica-se na espécie o brocardo latino mihi factum dabo tibi ius, cabe a parte apresentar os fatos ao julgador, a quem incumbe atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido, sem que isso configure sequer, julgamento extra petita.

Logo, possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as intervenções de terceiro, conforme entendimento jurisprudencial:

Nesse sentido, trago jurisprudência desta Câmara:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRIMEIRO RECURSO: APLICABILIDADE DO CDC – IMPERTINÊNCIA DO TEMA NO CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA AUTORA/APELANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO – ACEITAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO ORÇADO INICIALMENTE E COM DEFEITOS APARENTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA DIANTE DA VENDA DO MICRO ÔNIBUS PELA AUTORA/ APELANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2.º, CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VERBA HONORÁRIA NÃO EXCESSIVA - SEGUNDO RECURSO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE EM INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE EM CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EMPRESA FABRICANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA INUTILIDADE DO PROVIMENTO – PRIMEIRO RECURSO (DA AUTORA) DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO (DA CONCESSIONÁRIA) NÃO CONHECIDO. 1- O reconhecimento da existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, por si só, não implica em presunção da veracidade do que foi alegado pela Autora/Apelante. No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, não se revela a pertinência alegada pela Autora/Recorrente porque, ainda que se aplique a regra consumerista com a inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que a Concessionária Requerida/Apelada requereu a produção de prova pericial, que não foi realizada porque a Apelante consertou o veículo. 2- Em relação aos defeitos aparentes, não há como acolher a tese da Autora/Apelante, pois eram facilmente perceptíveis e a Autora/Recorrente, que atua no ramo de transporte rodoviário de pessoas, aceitou receber o micro ônibus nas condições que lhe foi entregue. 3- No que concerne aos defeitos do motor, não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., pois a prova pericial ficou prejudicada porque Autora/Apelante consertou o veículo antes mesmo de as partes serem intimadas para manifestar interesse na produção de prova; logo, mantida a sentença que rejeitou a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação. 4- Quanto à alegada falha na prestação dos serviços da Concessionária, os autos revelam que o micro ônibus foi levado duas vezes para conserto. Na primeira, permaneceu 03 (três) dias no pátio da empresa Requerida/Apelada e, na segunda, por 10 (dez) dias. A jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável. Se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e também não foi comprovada a inadequação dos serviços prestados pela Concessionária, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais. 5- A relativização dos limites previstos no artigo 85, § 2.º, do CPC, somente é possível quando há afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se constata na espécie, em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 6- O interesse recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, o julgamento do Recurso deve trazer situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada. No caso, a Concessionária Apelante requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante como chamamento ao processo ao invés de denunciação da lide e, de conseguinte, afastada a sua condenação em honorários advocatícios; todavia, mesmo que aplicado o princípio da fungibilidade, a Recorrente não seria isentada do pagamento da verba honorária porque "o requerente dado causa ao chamamento à lide da requerida, que se viu obrigada a contratar os serviços profissionais de advogado para oferecimento de sua defesa, cabe-lhe arcar com a verba relativa a honorários de advogado.” ( REsp 237.605/SE).” (TJ-MT 00020819520148110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRETENDIDA CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SÚMULA 492 DO STF DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do veículo locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STJ, assim possível a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.”(N.U 1015370-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Em outro aspecto, para que seja deferida a denunciação, é necessário que a denunciada esteja obrigada, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante em ação regressiva por eventuais prejuízos decorrentes da ação, e que tal direito de regresso não importe na introdução de fundamento novo, não constante na demanda originária, égide do art. 125, II do CPC.

Como se sabe, a denunciação da lide objetiva o aproveitamento do processo para viabilizar que toda a situação de conflito posta em juízo possa ser solucionada de uma só vez. Seria como uma ação regressiva, “in simultaneus processus”, contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, de reembolso, caso venha a sucumbir na ação principal, o que, em tese, gera maior efetividade à atividade jurisdicional.

Humberto Theodoro Júnior anuncia que a denunciação visa “enxertar no processo uma nova lide, que irá envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que o primeiro pretende (eventualmente) exercer contra o segundo: "a sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado” (Processo de Conhecimento, Editora Forense, Tomo 1, p. 117).

Dessa forma, em sede de cognição sumária, eventual procedência do pedido de imissão na pose formulado pelo autor/agravante na ação originária, implicará a perda da posse pelos réus/agravados, sendo cabível, em tese, a denunciação da lide, situação que será melhor definida quando do julgamento da ação principal.

Portanto, não há, nesse momento processual, qualquer elemento que refute a aplicação do mencionado dispositivo legal, ou qualquer perigo de dano imediato que possa ser causado às partes, pelo que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante dessas considerações, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023